Tribunal: STF
Processo: HC 182969
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – ERRONIA.
LIMINAR – EXTENSÃO – PERDA DE OBJETO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    Vossa Excelência, no habeas corpus nº 179.349, impetrado em favor de George Gustavo da Silva, implementou medida acauteladora para, considerado o excesso de prazo, afastar a custódia provisória.
    Leandro Monteiro Barros, mediante a petição/STF nº 16.175/2020, subscrita por advogado credenciado, sustenta aplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal. Postula a extensão da medida acauteladora. Alega estar em situação jurídica idêntica à do paciente. 
    A prisão preventiva do requerente e a do corréu George Gustavo da Silva foram determinadas, no mesmo ato, pelo Juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Subseção Judiciária do Ceará, no procedimento investigatório criminal nº 0800150-39.2018.4.05.0000, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), da Lei nº 11.343/2006; 1º, parágrafos 1º e 2º, 4º, incisos IV e V (integrar organização criminosa transnacional que tem conexões com organizações criminosas independentes), da Lei nº 12.850/2013; 1º, cabeça (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.613/1998; e 304 (uso de documento falso) do Código Penal. 
    A Primeira Turma, no julgamento do mérito do habeas de nº 179.349/CE, em Sessão Virtual encerrada no dia 28 de maio de 2020, inadmitiu a impetração, tornando insubsistente a liminar.
    2. Tem-se pedido de extensão dos efeitos da medida de urgência implementada no habeas corpus nº 179.349. É inadequada a autuação como impetração autônoma.
    Considerada a superveniente insubsistência da decisão cujos efeitos se busca estender, surge o prejuízo do que requerido.
    3. Ante o quadro:
    3.1Deem baixa neste processo.
    3.2 Declaro prejudicado o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator